Tribunal: TJMT
Processo: 1053017-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053017-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JAQUELINE FERREIRA SOARES DE JESUS & CIA LTDA - CNPJ: 09.299.826/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória, sob fundamento de abandono de causa pelo autor/apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a paralisação por mais de trinta dias e a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme previsão expressa no art. 485, § 1o, do CPC/2015.

4. Os autos demonstram que o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias e que, posteriormente, não houve a intimação pessoal do autor para suprir eventual falta, o que configura vício insanável, comprometendo a validade da sentença extintiva.

6. A extinção do processo, nas condições dos autos, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, este expressamente previsto no artigo 4o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação Monitória no 1053017-85.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JAQUELINE FERREIRA SOARES DE JESUS & CIA LTDA
, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese,

a nulidade da sentença por ausência de intimação do patrono da instituição financeira recorrente via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Destaca a ausência de intimação pessoal do Apelante, com Aviso de Recebimento, em desconformidade com o disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Além disso, sustenta que não houve prévio requerimento da parte contrária, violando o enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira Apelante objetiva a reforma da sentença que extinguiu a Ação Monitória ajuizada em desfavor da Apelada, sem

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sobre a temática, o artigo 485 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6o Oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Analisando de forma acurada os autos, de fato, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pelo banco Apelante.

Isso porque, o processo não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, tampouco, posteriormente, houve a intimação pessoal da instituição financeira para promover o efetivo andamento do processo, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a nulidade da sentença.

Com efeito, para caracterizar o abandono da causa exige-se que o processo fique paralisado por 30 (trinta) dias e a parte seja intimada pessoalmente para suprir eventual falta no impulso ao processo, sob pena de sua extinção.

A extinção precoce do processo pela suposta inércia do Apelante afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, este expressamente previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil.

Assim, não há dúvidas que a sentença comporta reforma.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
cassar
a sentença questionada e
determinar
o regular prosseguimento da Ação Monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025